Tribunal: TJES
Processo: 5005611-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005611-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAN BAZONI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005611-02.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
JORDAN BAZONI

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE ESTORNO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JORDAN BAZONI em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A .

Em síntese, a parte autora
narra que utilizou seu cartão de crédito através do aplicativo PicPay, para realizar o pagamento de uma diária de hospedagem na virada do ano de 2022/2023, mas sofreu cobrança em duplicidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR a parte PICPAY S/A a restituir ao autor JORDAN BAZONI o valor de R$ 209,98 (duzentos e nove reais e noventa e oito centavos), já em dobro, com acréscimo de atualização monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7568959, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a cobrança em duplicidade indevida é capaz de ensejar a compensação pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recurso versa apenas sobre a possibilidade de condenação em danos morais da recorrida

Sobre os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No entanto, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, cobrança em duplicidade, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)